Tribunal: STF
Processo: Rcl 52773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-RR-0011351-74.2016.5.15.0063, pela qual teria havido usurpação de competência desta Suprema Corte, além de ter sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, por débitos trabalhistas e previdenciários inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. Noticia que nas instâncias ordinárias houve condenação do Município na responsabilidade subsidiária, contrariando o teor da Súmula nº 331, inc. V, do TST.
 
 3.	 Diz acerca da interposição de recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Relata que o Vice-Presidente Judicial daquele Regional deferiu o seguimento do recurso de revista interposto, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, contudo, não conhecido do recurso, por suposta ausência de transcrição de trecho. Informa que o respectivo agravo regimental teve negado o seu provimento.
 
 4.	Sustenta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, proferida nos autos do recurso de revista nº 0011351-74.2016.5.15.0063. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, com vistas a excluir a responsabilidade subsidiária do ente municipal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em recurso de revista, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL NO INÍCIO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO COTEJO ANALÍTICO DE TESES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA POR IMPERATIVO DE CELERIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES. As transcrições dos trechos do acórdão recorrido em relação aos temas “responsabilidade subsidiária – ente público” e “juros de mora”, no início das razões de recurso de revista, sem correlacioná-los com os respectivos capítulos impugnados, impedindo assim, o confronto analítico entre a decisão recorrida e as alegações formuladas no recurso, não atende ao disposto no artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Precedentes. Requisito da transcendência que deixa de ser examinado por imperativa aplicação do princípio da celeridade, na esteira da praxe adotada neste Colegiado. Agravo interno a que se nega provimento”.
 
 9.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 10.	Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão na ausência de correlação dos capítulos impugnados com as transcrições dos trechos do acórdão recorrido.
 
 11.	Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica na extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  (grifos acrescidos)
(Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).
 
 12.	 Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de agosto de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator